Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARILZA TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA e ILVONEY JOSÉ SILVA LIMA (agravantes/autores) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E POSSUIDORES DE IMÓVEIS DA QUADRA 01 DO CONDOMÍNIO PRIVE I LAGO NORTE e CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE (agravados/réus), que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na ação originária para determinar a abstração da prática de atos tendentes à alienação (cessão de direitos), edificação de benfeitorias ou acessões ou transferência, a qualquer título, do imóvel objeto da lide. Alegam os agravantes, em síntese, que tem a posse do imóvel e que foram surpreendidos, em junho de 2020, com uma ordem da administração do condomínio para instalação de uma cerca de alambrado que impede o acesso dos possuidores ao bem. Sustentam ter a posse legítima do imóvel e citam atos e documentos que comprovariam a posse fática do bem esbulhado. Requerem, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja reconhecida a existência da posse e determinada a reintegração imediata do imóvel com a cessão dos atos que impeçam o acesso ao imóvel, sob pena da incidência de multa cominatória. Junta documentos nos ID 23361821, ID 23361822, ID 233618223, ID 233618224 e ID 233618225. Preparo no ID 23361819 e no ID 23361820. É o relatório. DECIDO. De início, registro que a análise do presente recurso desconsiderará os documentos colacionados junto ao agravo (ID 23361821, ID 23361822, ID 233618223, ID 233618224 e ID 233618225) e que não foram submetidos ainda ao crivo do juízo de primeiro grau, tendo em vista que não são documentos novos ou se referem a fatos ocorridos após os articulados (artigo 435 do Código de Processo Civil), sob pena de seu exame incorrer em supressão de instância. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, não identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional da antecipação de tutela recursal de forma liminar. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Dessa relação jurídica básica “(...) inerente à própria situação de posse, decorre apenas um direito real, o direito à proteção possessória. A este direito, corresponde um obrigação real por parte dos não-possuidores, qual seja não ameaçar, perturbar ou esbulhar o possuidor” (FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 2a Edição - Belo Horizonte: 1999, pág. 369). No prisma processual, vê-se que as ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, tenho que as alegações dos agravantes de que adquiriram o lote ainda no ano de 1999, dado o vasto tempo transcorrido, contrastam com a evidente precariedade das estruturas de construção e a aparente falta de zelo com o imóvel demonstrada pelas fotografias colacionadas às razões recursais. Somado a tal elemento, as regras ordinárias da experiência aqui consideradas (artigo 375 do Código de Processo Civil) permitem inferir pela maior acessibilidade e facilidade de comprovação de tais indícios de exercício da posse se considerado todo o tempo em que se sustenta a alegada posse fática quanto ao imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora